Tribunal: TJDFT
Processo: 0744758-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DAS ZONAS DE INCLUSÃO E USO DE BLOQUEADOR DE GPS. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. EXCLUSÃO DE PERÍODO DO CÔMPUTO DE PENA. RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave por violação das zonas de inclusão e uso de aparelho bloqueador do sinal GPS da tornozeleira eletrônica, revogou o benefício da prisão domiciliar com monitoração, determinou a regressão para o regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. i) definir se a utilização de bloqueador de sinal GPS e a violação reiterada das zonas de inclusão configuram falta grave; (ii) estabelecer se é legítima a exclusão dos meses de fevereiro e abril de 2025 do cômputo de pena; (iii) determinar se a data-base para concessão de novos benefícios deve ser corrigida para a data do efetivo descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A utilização de aparelho bloqueador do sinal GPS da tornozeleira eletrônica caracteriza falta grave, por frustrar deliberadamente o monitoramento judicial, ensejando a regressão de regime.
4. A exclusão de períodos do cômputo da pena é admissível quando o apenado descumpre as condições impostas e impede o controle efetivo da execução penal.
5. A data-base para concessão de novos benefícios deve ser fixada na data do cometimento da infração disciplinar, nos termos da Súmula 534 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, V; 49; 50, II e VI; 118, I; 127; 146-C, parágrafo único, I; STJ, Súmula no 534.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.991.553, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, DJe 05/05/2025; TJDFT, Acórdão 2.048.909, Rel. Des. Leila Arlanch, DJe 18/07/2025; TJDFT, Acórdão 1.881.763, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, DJe 02/07/2024.